Tribunal: TJDFT
Processo: 0724996-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724996-49.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SARAH ROSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DESPACHO Trata-se de Agravo Interno interposto por SARAH ROSA DE OLIVEIRA contra decisão exarada por esta Relatoria sob o ID 49746093, de indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pela agravante, que objetivava garantir-lhe o direito de concorrer às vagas destinadas aos candidatos hipossuficientes do concurso para o cargo de Gestor de Políticas Públicas e, consequentemente, figurar na lista de aprovados dentro do número de vagas. No agravo interno interposto sob o ID 51097869, a agravante sustenta que o Edital de Retificação no 4 alterou as datas do período de inscrição e de envio de documentos, sendo que o prazo final para realizar a inscrição passou a ser o dia 16/12/2022 e a data limite para envio de documentos passou a ser o dia 19/12/2022. Sobreleva que, neste novo contexto, a sua inscrição realizada em 14/12/2022, com autodeclaração de pessoa hipossuficientes e apresentação de documentos fora tempestiva. Sustenta que preenche os requisitos previstos no edital para concorrer às vagas de candidatos hipossuficientes, haja vista que entregou todos os documentos ao agravado tempestivamente (ID 167888164 dos autos de origem), tendo a própria banca examinadora atestado que as informações foram apresentadas pela candidata em 14/12/2022. Obtempera que a razão do indeferimento, segundo a parte agravada, foi de que a candidata não teria comprovado a renda. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com o fim de deferir o pedido de antecipação da tutela recursal. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas a diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de setembro de 2023 às 18:12:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora